Tribunal: TJDFT
Processo: 0705760-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705760-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALOMA CASTRO ARROYO DIAS AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALOMA CASTRO ARROYO DIAS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Indenizatória no 0730218-97.2020.8.07.0001, deferiu a gratuidade de justiça em favor da agravada e saneou o feito. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante manifestou-se sobre a necessidade de análise do presente recurso considerando que se refere ao mérito do processo (ID 24261432). É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Transcrevo a decisão agravada: Defiro a gratuidade de justiça à requerida. Passo à organização e ao saneamento do processo, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil (CPC). As partes são legítimas, capazes e estão regularmente representadas nos autos. Concorrem os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo e as condições da ação. PREJUDICIAL DE MÉRITO: A tese quanto à possível decadência do direito da requerida de revisar o benefício previdenciário da autora foi formulada na inicial e, portanto, não como defesa, mas como pretensão. Não é, portanto, matéria a ser tratada no saneamento do feito, por integrar o próprio mérito da demanda. Assim, deixo, por ora, de decidir quanto esse ponto, para fazê-lo quando da prolação da sentença. PONTOS CONTROVERTIDOS: Os pontos controvertidos da presente demanda são (i) a validade ou não da revisão no benefício previdenciário percebido pela autora; (ii) o cabimento ou não da repetição dos valores alegadamente pagos a maior, tendo em vista a o possível caráter alimentar das verbas; e (iii) os possíveis reflexos no equilíbrio atuarial da requerida, haja vista o princípio da reserva matemática, o da fonte de custeio e dispositivos constitucionais, legais e infralegais aplicáveis às entidades fechadas de previdência complementar (EFPC). PROVAS: Com fundamento na Súmula n. 563 do STJ, afasto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação ora sob exame. A distribuição do ônus da prova se dará pela regra ordinária prevista no art. 373, I e II, do CPC. Intimada para especificar as provas que pretende produzir, a autora nada requereu. A requerida pleiteia a realização de perícia atuarial para instruir o feito quanto aos reflexos de possível procedência dos pedidos do autor em seu equilíbrio financeiro e atuarial. Em atenção aos princípios da reserva matemática e da fonte de custeio, defiro a produção da prova pericial. Para o trabalho, nomeio como expert o atuário Gustavo Henrique Fernandes Fidelis, fone: (61) 99934 5796, correio eletrônico: gustavo@ghct.com.br. Ficam as partes intimadas para, em 15 dias, arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistente técnico e apresentar quesitos, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC. Considerando que a prova pericial foi requerida pela parte ré, a esta caberá arcar com o pagamento dos honorários periciais. Intime-se o perito para, em 15 dias, apresentar nos autos sua proposta de honorários. Sobre os honorários propostos, manifestem-se as partes no prazo comum de 5 dias (art. 465, § 3o, do CPC). Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em relação à gratuidade de justiça observa-se que a decisão agravada trata de concessão da gratuidade em favor da parte agravada, não havendo correlação ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Observa-se que o inciso V prevê a possibilidade de agravo em face de decisão que rejeita o pedido de gratuidade ou acolhe o pedido de revogação, não havendo correlação com a decisão agravada. No que tange a determinação da perícia, mais uma vez não há correção no rol taxativo do artigo 1.015. Além disso, apesar das alegações do agravante tal questão não se trata do mérito do processo, mas da necessidade do magistrado em delinear os pontos controvertidos e demandar a prova que considera necessária. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. De qualquer forma, a realização de perícia ou concessão da gratuidade de justiça em análise perfuctória não prejudica a parte, razão pela qual não está configurada urgência exigida para mitigação da taxatividade. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO. AUDIÊNCIA. ART. 1.015 CPC. ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu o recurso. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1095049, 07166087020178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 16/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de março de 2021 17:44:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador